Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedente o pedido de restauração de autos (ID 12540116) e determinou o envio do processo a esta Coordenadoria, que foi distribuído no Processo Judicial Eletrônico (PJe) como precatório em epígrafe. No entanto, a fim de preservar a ordem cronológica, bem como evitar duplicidade de pagamentos determino o cancelamento do presente precatório. 2. À Secretaria da Coorpre determino a juntada da documentação e distribuição no PJe sob o número do precatório extraviado (no. 0021853-06.2017.8.07.0000), com o registro do andamento processual de autos restaurados no sistema SISPL no respectivo precatório. 3. Comunique-se ao Juízo de origem. 4. Confiro à presente decisão força de ofício. 5. Publique-se. Cumpra-se imediatamente independente de preclusão. Brasília, 22 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios